Tribunal: TJDFT
Processo: 0751078-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO PRATICADO CONTRA IDOSOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do acusado, denunciado por integrar organização criminosa voltada à prática de estelionatos mediante fraude eletrônica contra pessoas idosas, com prejuízo patrimonial expressivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se subsistem os fundamentos que justificam a prisão preventiva, à luz das alegações defensivas de ausência de contemporaneidade, condições pessoais favoráveis e insuficiência da medida extrema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é mantida para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.
4. A investigação revela fortes indícios de autoria e materialidade, inserindo o acusado em estrutura organizada e reiterada de fraudes contra idosos, com modus operandi sofisticado.
5. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, pois o intervalo entre o fato e a prisão decorre da complexidade da investigação e da atualidade do risco de reativação do esquema criminoso.
6. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para conter a atuação delitiva, dada a suposta inserção do acusado em organização criminosa estruturada.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CP, art. 155, §4o, IV, §4o-B e §4o-C, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.023.845/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/9/2025; STJ, HC n. 1.002.222/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 7/10/2025; STJ, AgRg no RHC n. 221.602/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 29/10/2025.